Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703883-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRACAO - CULTURA, TURISMO E CIDADANIA - IBI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 182280632 dos autos da origem), em cumprimento de sentença proposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD., ora agravante/exequente, nos seguintes termos: Indaga a parte credora ao ID no 181972565 que "Foi expedido mandado de penhora, avaliação e remoção, o qual não foi cumprido, sendo o Oficial de Justiça porque o Autor não entrou em contato com ele. Absurdo, porque o Oficial, de posse do mandado, quem deveria entrar em contato com o Advogado do Autor, pois não era possível prever quando o mandado seria distribuído.". Requer a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, a fim de que informe se o devedor possui algum crédito a ser recebido e, caso positivo, promova desde já o bloqueio. Primeiramente, cumpre destacar que ao ID no 165346139 foi proferida decisão com "força de mandado de penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação (R$ 100.303,27), observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833, do CPC, cabendo à parte credora prover os meios de efetivação da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe (Consultas &gt; Mandados por Processo), a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido, conforme decisão do Conselho Especial do TJDFT (Ofício-Circular no 23/GC - PA/SEI 0020093/2020)". Desse modo, cabia à parte credora acompanhar a distribuição do mandado e entrar em contato com o Oficial de Justiça designado para o cumprimento do mandado para prover os meios de efetivação da diligência. Portanto, é inaceitável a parte credora querer incumbir ao Oficial de Justiça o dever que a ele competia, visto que é a parte interessada no cumprimento da diligência. Quanto ao requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, INDEFIRO o pedido. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo de ID no 178834449, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial da parte devedora, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Veja-se que não consta sequer prova nos autos de que a parte executada possui contrato ativo com o Governo do Distrito Federal, ou recebíveis passados. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID no 178834449). Em suas razões recursais, o agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que todas as diligências promovidas foram infrutíferas. Aduz que, em ocasião de diligência de mandado de penhora, foi certificado pelo oficial de justiça que o representante do agravado havia noticiado que o Governo do Distrito Federal lesou o Instituto ao não fazer os pagamentos devidos, razão pela qual entende viável a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para que informe acerca de eventual crédito em nome do agravado. Sustenta que a decisão de indeferimento pelo magistrado da origem carece de fundamentação nos termos do art. 93,IX da Constituição Federal, bem como do art 489, inciso II e § 1o do Código de Processo Civil. Afirma que no ordenamento jurídico não há norma que prevê que exequente só pode requerer diligências se comprovar alteração financeira do devedor. Diz que a reiteração de pesquisa em ativos financeiros e sistemas judiciais é ilimitada. Esclarece que as diligências ao patrimônio do devedor se equiparam à expedição de ofício por analogia, como também deve-se preservar o princípio da razoabilidade e efetividade quanto à duração razoável do processo, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para cassar a decisão agravada por afronta ao dispositivo constitucional constante no art. 93, IX e arts 11 e 489, inciso II e §1° do Código de Processo Civil; e expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, acerca de eventual crédito em favor do agravado, com consequente bloqueio. Preparo comprovado (ID 55509251). Relatei. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complemento, prevê o parágrafo único do art. 995 que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal . Defende que a situação acarreta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a decisão de arquivamento do processo, cujo resultado será a prescrição. Diz que há probabilidade do direito na medida em que é questão jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o efeito suspensivo. Da análise dos autos de origem, as pesquisas de ativos financeiros realizadas nos autos restaram infrutíferas (IDs 150593324, BACENJUD; 154017572,RENAJUD; 154017573, INFOJUD; e 161951417 SNIPER. Foi deferido o pedido do exequente de penhora, avaliação e remoção de bens, cujas diligências também foram infrutíferas (IDs 165910731,166243453, 171407829 e 174626824). Ante a ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano. Na ocasião, consignou-se que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis no Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado (ID 17883449 dos autos da origem). Em petição (ID 181972565 dos autos da origem), o exequente formulou requerimento para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, o qual restou indeferido (ID 160136823). No que diz respeito à prescrição intercorrente no processo executivo, prescreve o §4o do art. 921 do Código de Processo Civil que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Em relação ao prazo prescricional do título judicial assinala o art. 206 do Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Por seu turno, o art. 206-A do CC, determina que prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Consigna-se que a Lei 14.195/21 realizou modificações consideráveis ao instituto da prescrição intercorrente, notadamente em relação ao termo inicial e final do prazo. Dessa sistemática presume-se que efetivadas as medidas executivas cabíveis e não encontrados bens do executado, o Juiz suspenderá o processo pelo prazo máximo de 01 ano. Findo esse prazo, a prescrição intercorrente passa a correr automaticamente e somente se interromperá caso sejam efetivamente constritos os bens do devedor, §4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil. Sobre o requerimento de medidas no momento da suspensão da execução, assim preceitua o art. 923 do Código de Processo Civil: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Nesse cenário, suspensa a tramitação da execução, é vedada a prática de atos processuais (STJ, 3.a Turma, REsp 220.228/MG, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 05.12.2002, DJ 17.02.2003, p. 269), salvo quando a providência se constituir em medida urgente. À luz do referido dispositivo legal, mostra-se descabido o deferimento do pedido de suspensão da decisão agravada neste momento processual, pois a pretensão de encaminhamento de ofício a órgão público não se trata de providência excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo. Frisa-se que a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência. Se esse fosse o entendimento, não teria o Código Processual disposto sobre tal requisito para deferimento da providência (art. 923), considerando que todo e qualquer pedido nesse sentido tem a finalidade de que a execução não reste frustrada. Assim, é indispensável a demonstração concreta da urgência, do contrário a manutenção da suspensão é medida que se impõe. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 923, CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 923, do CPC não serão praticados atos processuais quando suspensa a execução, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, e para ordenar providências urgentes. 2. Não estando caracterizada referida situação, não há de se falar em cessação da suspensão. 3. Agravo de instrumento não provido.” (0702361-11.2022.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/12/2022) - g.n. É certo que a suspensão do processo não impede a continuidade das buscas do exequente por bens do devedor; contudo, para essa finalidade não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas tão somente aqueles efetivos à satisfação do crédito. Nesse sentido, destaque julgado sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC. EXECUÇÃO SUSPENSA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE BEM QUE PODE SER DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE INDICAR PRECISAMENTE OS BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a E. 7a Turma Cível do TJDFT já havia decidido (AGI 0734453-76.2021.8.07.0000) que a simples juntada de cópia de e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que o executado é devedor fiduciário do imóvel. 2. Assim, correto o indeferimento do pedido de expedição de ofício buscando informações sobre eventuais pagamentos feitos pelo executado à instituição financeira em relação ao referido imóvel, sobretudo por se tratar de situação em que a execução já está suspensa por ausência de indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, caso em que só é possível o prosseguimento da ação com a indicação precisa de bens passíveis de penhora e o requerimento de constrição desses bens, não se prestando a esse fim a formulação de pedido de pesquisa nos sistemas disponibilizados ao Judiciário ou a expedição de ofício com o fim de investigar a possibilidade de existência de bem em nome do devedor. 3. Mantém-se a suspensão do processo e o indeferimento do pedido de expedição de ofício, por não ter o credor indicado precisamente os bens do devedor a serem penhorados, sendo de sua exclusiva responsabilidade, na fase em que o processo executivo se encontra (suspenso com base no art. 921, III, do CPC), a busca por esses bens, utilizando-se, se for o caso, de outros instrumentos processuais e incidentes a sua disposição para a localização do patrimônio do devedor. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1782925, 07216379120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital